Tribunal: TJMT
Processo: 1007052-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007052-07.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. D. S. A. - CPF: 114.776.831-51 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA SOUZA - CPF: 055.828.131-10 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA SOUZA - CPF: 055.828.131-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos autos da ação declaratória de responsabilidade civil c/c indenização por danos morais, sob fundamento de fracionamento artificial de demandas. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além de multa de 2% sobre o valor da causa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito sem resolução do mérito foi acertada diante do fracionamento de demandas pelo núcleo familiar contra a mesma ré; (ii) verificar se a aplicação da multa por embargos protelatórios é justificável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento de múltiplas ações autônomas por membros da mesma família, baseadas nos mesmos fatos e dirigidas contra a mesma empresa, caracteriza fracionamento artificial de demandas, evidenciando abuso do direito de ação e ausência de interesse processual.

4.

A prática de litigância predatória afronta os princípios da boa-fé, cooperação e economia processual, prejudicando a segurança jurídica e sobrecarregando o Poder Judiciário com demandas desnecessárias.

5.

A legitimidade ativa da menor, representada por sua genitora, não afasta a configuração da litigância abusiva, uma vez que a conduta decorreu de ato de seu representante legal.

6.

A multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada em razão de embargos de declaração supostamente protelatórios, deve ser afastada, pois não ficou demonstrada a má-fé da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento
:

1.

O fracionamento de ações por membros da mesma família contra a mesma empresa, com base nos mesmos fatos, caracteriza abuso do direito de ação e ausência de interesse processual, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.

2.

A imposição de multa por embargos de declaração exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, não podendo ser aplicada apenas em razão da improcedência dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 10051581520208110041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023; TJMT, RAC n. 1005154-75.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024; TJMT, Ap 97079/2016, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/05/2018
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antonella da Silva Arruda
, menor representada por sua genitora
Ana Paula da Silva Souza Arruda
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos autos da ação declaratória de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
LATAM Airlines Group S/A
.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Ainda, em razão da interposição de recurso de embargos de declaração com intuito meramente protelatório, aplicou-lhe multa ao equivalente a 2% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: a) há legitimidade ativa da menor para ingressar com a ação, representada por sua genitora, nos termos do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente; b) não houve fracionamento artificial de ações, pois cada processo trata de danos individuais dos membros da família; c) não há configuração de litigância de má-fé ou caráter protelatório; d) requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 274750889.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID. 277510381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A irresignação recursal não merece prosperar.

É que, como bem delineado na sentença e no parecer ministerial, verifica-se que a apelante, juntamente com outros membros de sua família, ajuizou diversas ações autônomas contra a mesma empresa ré, baseadas nos mesmos fatos (atraso de voo), perante diferentes varas e juizados, em evidente fracionamento artificial de demandas.

Essa prática configura abuso do direito de ação, afronta aos princípios da boa-fé, cooperação e economia processual, caracterizando litigância predatória ou estratégica, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Não prospera o argumento de que cada ação trata de danos individuais dos membros da família, pois, nesse caso, as pretensões deveriam ter sido cumuladas em única demanda, evitando-se a multiplicação desnecessária de processos.

Da mesma forma, o fato de a autora ser menor impúbere, representada por sua genitora, não afasta a configuração da litigância abusiva, pois a prática decorreu de ato de seu representante legal.

Eis precedente específico:

Direito do Consumidor –
Ação de Indenização por Danos Morais – Transporte Aéreo – Fracionamento de Ações pelo Núcleo Familiar – Inexistência de Interesse Processual
– Julgamento conjunto de dois Recursos de Apelação – Apelos Desprovidos.

I. Caso em exame

1- O núcleo familiar composto de pai, mãe e duas crianças adquiriram passagens aéreas e, em decorrência do cancelamento do voo inicialmente contratado, fracionaram a demanda e promoveram 04 (quatro) Ações de Indenização por Danos Morais: 02 (duas) no Juizado Especial Cível e 02 (duas) na Justiça Comum, sendo cada uma para um membro do grupo familiar. Análise em conjunto dos 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos nas Ações ajuizadas na Justiça Comum, que foram extintas sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2- Saber se o fracionamento de Ações em desfavor da mesma Companhia aérea evidencia abuso de direito de litigar e configura falta de interesse processual.

III. Razões de decidir

3- O fracionamento das demandas não se afigura consentâneo com os princípios que norteiam o processo civil contemporâneo, em especial a economia, a instrumentalidade e a cooperação, afrontando também a dignidade da Justiça. Esse tipo de conduta ofende a norma processual, prejudica a segurança jurídica e compromete a efetividade da prestação jurisdicional, pois aumenta o estoque de processos a serem analisados e também contribui para o aumento de custos e despesas processuais e de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

4- Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
O fracionamento de ações por membros da mesma família contra uma mesma empresa aérea em razão dos mesmos fatos evidencia abuso do direito de litigar e configura falta de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo sem apreciação do mérito.

____________________

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 10051581520208110041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023; TJMT, RAC n. 1005154-75.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024. (N.U 1001962-25.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Assim, acertada a decisão de primeiro grau ao reconhecer a ausência de interesse processual e extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Todavia, em que pese a evidente improcedência do pedido inicial, entendo que não deve prevalecer a multa de 2% sobre o valor da causa aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora apelante, uma vez que não visualizo a má-fé da embargante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição daquele recurso.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO PARA O ACIDENTE NOTICIADO - SEM RAZÃO - SUSTENTAÇÃO DE RECURSO protelatório - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE multa POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. A interposição de Recurso de Apelação é um exercício regular do direito das Partes.
Não evidenciado caráter protelatório na interposição do recurso, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé
. (TJMT - Ap 97079/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025